Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por UNIMED SEGUROS S.A. (ID. 19393147, fls. 01/20) e de recurso adesivo interposto por TEREZA BIONDO (ID. 19393154), contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais. Em suas razões de recurso, verifico que a apelante UNIMED SEGUROS S.A. pleiteia para que para que seja atribuído efeito suspensivo ao dispositivo da sentença que, confirmou a tutela antecipada, para determinar à requerida, ora apelante, autorizasse e custeasse o tratamento médico vindicado pela autora, assim como fornecesse os medicamentos indicados. É o breve relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, a apelação cível, em regra, é dotada de efeito suspensivo e devolutivo, admitindo-se, contudo, que a sentença possa produzir imediatamente seus efeitos nas hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012, que assim prevê: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Destarte, tem-se que para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença que concede a tutela provisória, torna-se indispensável que a parte demonstre a probabilidade de provimento do seu recurso ou se, mostrando-se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, §4o, CPC). Na espécie, não verifico, ao menos inicialmente, a probabilidade de provimento no presente recurso, ou mesmo que o decisum possa causar dano grave ou de difícil reparação, sendo certo que a matéria discutida na tutela de urgência deferida na origem, foi confirmada por este e. Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (ID. 19393161) e, aparentemente, se observa que a sentença se mostra de acordo com a jurisprudência dominante neste e. TJDFT, o que não afasta, todavia, a analise aprofundada das questões submetidas em sede de apelo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consequentemente, recebo a apelação da UNIMED SEGUROS S.A. somente no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, do CPC) e o apelo adesivo de TEREZA BIONDO no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator